Tribunal: TJDFT
Processo: 0018943-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018943-71.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MÁRCIO DE SOUSA GONÇALVES, OZELINA BARBOSA VASCONCELOS GONÇALVES DESPACHO Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 37228768, intimando-se, em seguida, os recorridos para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010